Tribunal: TJMT
Processo: 1003926-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003926-57.2021
AGRAVANTES: JOSE LUIZ PICOLO E CEILA DAUZACKER DA SILVA PICOLO.
AGRAVADO: BANCO SANTANDER S. A.
EMENTA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUPOSTA PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSE LUIZ PICOLO E CEILA DAUZACKER DA SILVA PICOLO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0003879-43.2013.811.0045, proposta por BANCO SANTANDER S. A., indeferiu o pedido de reconsideração apresentado pela parte Executada, no tocando reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel sub judice, por se tratar de bem de família.
Os agravante pedem, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e no mérito, pela reforma da decisão para afastar a penhora dos imóveis objeto das matrículas n. 4166 e n. 4167, tendo em vista se tratar o primeiro da residência dos Agravantes e de seu filho, Luiz Gabriel da Silva Picolo, e o segundo, por sua vez, da residência do outro filho, Guilherme da Silva Picolo, portanto, sendo, portanto, bens de família.
Juntou os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
Pois bem.
A medida liminar postulada exige, para a sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque os agravantes não comprovaram que o imóvel sub judice é o único que possuem, requisito necessário para a comprovação de bem de família.
Assim, os argumentos expostos pelos recorrentes, ao meu sentir, não traduzem nenhuma lesão grave ou de incerta reparação a ponto de autorizar a concessão da tutela antecipada pleiteada, bem como não visualizo que tais argumentos sejam relevantes a ponto de modificar in limine a decisão atacada, posto que o aguardo do prazo de trinta dias, previsto no artigo 1.020 do CPC, para o julgamento final do agravo de instrumento, perante esta colenda Câmara, não trará prejuízo processual algum a eles.
Dessa maneira, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Oficie-se o r. Juízo a quo para, sendo possível, prestar as necessárias informações, principalmente se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências de estilo.
Cumpra-se.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator